Tribunal: STF
Processo: ARE 1185659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cumprimento do disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada estaria representada na sistemática da repercussão geral pelo tema 590, cujo paradigma é o RE-RG 688.223 (eDOC 22).
    Encaminhados os autos ao tribunal de origem, o Presidente da Seção de Direito Público determinou o seu sobrestamento com base no referido tema (eDOC 24, p. 1). Posteriormente, a parte apresentou petição de reconsideração (eDOC 24, p. 4-8) ao tribunal de origem, questionando a determinação de baixa dos autos por esta Corte no mesmo dia da publicação da decisão, a obstaculizar a oposição de embargos de declaração, com o intuito de demonstrar a distinção entre o tema do paradigma da repercussão geral e o do caso concreto. Assim, requereu a remessa dos autos ao STF, a oportunizar o julgamento dos referidos embargos. 
    Nesses termos, o tribunal de origem tornou sem efeito o sobrestamento anterior e determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 24, p. 9).
    A irresignação da parte recorrente não merece conhecimento.
    Inicialmente, registro que o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação . 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (grifei)”.
    Ressalto ainda o disposto no art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Na hipótese, a parte pretende a oportunidade de apresentação de embargos de declaração contra a determinação da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista que tal determinação se trata de ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, inviável qualquer impugnação. Nesses termos, não há como prosperar o pedido para apresentação de novo recurso.
    Ante o exposto, não conheço do presente, por incabível. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente